Tribunal: TJDFT
Processo: 0709488-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0709488-15.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: JOCELIO GOMES DE MELO DECISÃO Estabelece o art. 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais que o relator pode não conhecer de recurso. O presente recurso não merece ser conhecido porque interposto fora do prazo legal. A sentença foi disponibilizada no DJe no dia 20/07/2023, quinta-feira, (ID 50388201). Considera-se publicada no primeiro dia útil subsequente, 21/07/2023, sexta-feira. O prazo terá início no primeiro dia útil após a publicação, logo, no dia 24/07/2023, segunda-feira. Assim, contando-se o prazo de 10 (dez) dias úteis, o termo final para a interposição do recurso foi 04/08/2023, sexta-feira. No entanto, o recurso somente foi interposto em 09/08/2023, conforme se infere (ID 50388203). Sem verificação de inconsistência do sistema do PJE do TJDFT, não se justifica a interposição do recurso manifestamente extemporâneo. Impõe-se, portanto, o não conhecimento do recurso, face a sua intempestividade, carecendo, pois, de pressuposto objetivo de admissibilidade. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 42 da Lei 9.099/95 e do art. 11, inciso V, do RITR e art. 932, III, CPC. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais de honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação. Operada a preclusão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília, 29/08/2023 Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.